Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA TRATAR DO TEMA DA COMPETÊNCIA. FORO DO BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em determinar o Juízo competente para o processamento da demanda, devendo ser ressaltado que a causa de pedir diz respeito à transferência da propriedade de bem imóvel.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão apta a revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. O foro competente para a ação fundada em direito real sobre bem imóvel é aquele onde está situada a coisa, nos termos do art. 47, caput, do CPC. Trata-se de hipótese de competência absoluta, ou seja, que não pode ser modificada pela manifestação de vontade das partes.
4. No caso em deslinde o endereço do bem imóvel em questão foi indicado pelo demandante e está situado na região administrativa de Taguatinga-DF, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal - LUOS (Lei Complementar local no 948/2019). Por essa razão a competência fixada em favor do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF está de acordo com a mencionada regra aplicável à hipótese.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.